Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019099-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIVINO CARLOS RAMALHO - CPF: 138.561.461-72 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. CONTRATAÇÃO CONFUNDIDA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALDIVINO CARLOS RAMALHO, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais. A sentença determinou: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época da contratação; (ii) a restituição simples dos valores descontados; (iii) a suspensão da cobrança até a liquidação do contrato; e (iv) a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O Banco Apelante sustenta validade da contratação, ausência de erro e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento por erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado;

(ii) estabelecer se é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado tradicional e a restituição dos valores descontados; e

(iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo imperativo o respeito aos princípios da informação e da transparência, especialmente em contratos de adesão firmados com consumidores hipossuficientes e idosos.

4. O consumidor, aposentado de 73 anos, acreditava contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo certo de quitação, mas foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais mínimos que perpetuam a dívida.

5. A forma de contratação (recebimento dos valores via TED e ausência de uso do cartão para compras) evidencia a confusão entre as modalidades e a falha no dever de informação do fornecedor.

6. A contratação se deu sob erro substancial, conforme previsto no art. 138 do Código Civil, sendo nulo o consentimento prestado sem o devido esclarecimento sobre a natureza e os encargos do produto financeiro.

7. Constatada a abusividade na taxa de juros pactuada (4,80% ao mês), superior à média de mercado (1,51% à época), devendo a dívida ser recalculada com base em parâmetros razoáveis e proporcionais.

8. É cabível a restituição simples dos valores pagos em excesso, ante a ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

9. O desconto indevido e prolongado por mais de uma década sobre verba alimentar de idoso configura dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura vício de consentimento por erro substancial a contratação de cartão de crédito consignado sob a crença de tratar-se de empréstimo consignado tradicional, quando ausente informação clara e adequada sobre as características da operação.

2. A indução a erro justifica a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação.

3. A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé comprovada do fornecedor.

4. O desconto indevido e prolongado sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138 e 139, I; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III, 39, IV e V, e 51, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC nº 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC nº 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJ/MT, RAC nº 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VALDIVINO CARLOS RAMALHO
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
i)
converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central do Brasil da data da contratação;
ii)
determinar a restituição, na forma simples, dos valores ilegalmente descontados, se houver, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco;
iii)
conceder/manter a tutela de urgência para suspensão da cobrança do débito na folha de pagamento até que ocorra liquidação do contrato; e
iv)
condenar a Parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (
vide
ID. 298465866).

Em suas razões de ID. 298465868, o Apelante sustenta, em síntese, que:
a)
o Autor/Apelado contratou efetivamente um cartão de crédito consignado, tendo assinado o respectivo termo de adesão com plena ciência da modalidade;
b)
a operação foi detalhadamente explicada através de documentos claros, não havendo indução a erro;
c)
o Autor/Apelado utilizou regularmente o cartão, realizando diversos saques complementares fonados, demonstrando conhecimento do produto;
d)
houve pagamentos voluntários de faturas pelo consumidor, comprovando ciência da natureza contratual;
e)
as taxas de juros aplicadas são legais e compatíveis com a natureza da operação de cartão de crédito consignado;
f)
inexistiu qualquer violação ao dever de informação, tendo sido cumpridas todas as exigências normativas;
g)
não há pressupostos para responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
julgando-se improcedentes os pedidos iniciais
e,
subsidiariamente
, para que seja
revista a condenação e minorado o
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 298465873, nas quais a Parte Apelada refuta os argumentos recursais e defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que todos os valores foram recebidos via TED sem utilização efetiva do cartão, caracterizando empréstimo e não cartão de crédito, configurando violação ao dever de informação e indução a erro substancial. Defende a abusividade da taxa de juros e a configuração dos danos morais pela cobrança irregular perpetuada por mais de uma década.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 299608360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Ressai dos autos que
VALDIVINO CARLOS RAMALHO
manejou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais contra
BANCO BMG S.A.
, ao argumento de que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, quando, na realidade, contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade na qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício, fazendo com que o saldo devedor se perpetue indefinidamente.

O
BANCO BMG S.A.
defendeu, por sua vez, a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que o Apelado tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive realizado saques complementares com o cartão.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
proposta por
VALDIVINO CARLOS RAMALHO
, contra
BANCO BMG S.A.
, ambos qualificados nos autos, insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito
.

Em síntese, opõe-se à contratação de cartão de crédito consignado, bem como às taxas e demais medidas indicadas na petição inicial.

Ao final, requereu a procedência da demanda, juntando à inicial documentos.

Efetivada a citação, a parte requerida
BANCO BMG S.A.
rebateu os argumentos iniciais, postulando pelo indeferimento do pedido.

Veio-me o processo concluso.

É o breve e necessário relato.

Decido.

Preliminar

Defeito na Representação – Procuração específica acostada nos autos

Verifico que a parte requerente foi devidamente representada por advogado com procuração válida, que foi oportunamente juntada aos autos, conforme previsto no artigo 105 do Código de Processo Civil.

A alegação de defeito na procuração, portanto, não procede, uma vez que o documento apresentado atendeu aos requisitos legais exigidos, garantindo a regularidade da representação processual.

Nos termos do artigo 106 do CPC, a simples irregularidade da procuração, quando não prejudicar a parte contrária ou o regular andamento do processo, não constitui óbice à continuidade da demanda. No caso em questão, a procuração apresentada está em conformidade com a legislação, e não há qualquer indício de nulidade ou defeito que prejudique o direito da parte ou cause prejuízo processual.

Diante disso, rejeito a preliminar de defeito na procuração e passo ao mérito da contenda.

Regularidade do Comprovante de endereço apresentado pelo Requerente

Verifica-se que a parte Requerente apresentou comprovante de residência com o intuito de validar a sua representação para o processo em questão.

No entanto, o banco Requerido sustenta que o referido documento seria insuficiente, por suposta irregularidade, o que implicaria no afastamento da representação.

Em que pese essa alegação, entendo que o comprovante de residência apresentado é válido para os fins a que se propõe, considerando que não há qualquer indício de falsidade ou de outro vício que possa comprometer a sua autenticidade.

O documento encontra-se em conformidade com as exigências legais mínimas, possuindo os requisitos necessários para atestar a veracidade do domicílio da parte Requerente, o que é suficiente para fins de representação neste processo.

Não há na legislação processual civil um requisito específico que determine que o comprovante de residência deva ter determinado formato ou ser de uma natureza específica, desde que se mostre idôneo e compatível com a finalidade de comprovação de vínculo de residência.

Portanto, afasto a preliminar de vício, considerando que o comprovante de residência apresentado é suficiente para garantir a regularidade do ato.

Da litigância de má-fé

Não restou configurada a litigância de má-fé da parte Requerente e seu patrono, visto que a aplicação da penalidade, exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou mesmo, de causar prejuízo à parte contrária, fato este que não ocorreu na hipótese em análise, sendo assim, afasto a preliminar arguida

Da prescrição e decadência

O Requerido alega que o contrato foi assinado em 18/08/2010, e o direito do Requerente foi atingido pelo instituto da prescrição e decadência, pois a ação foi proposta apenas em 09/05/2024.

Contudo, não se aplica a prescrição, tendo em vista que por tratar-se de obrigação sucessiva, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que se deu em fevereiro/2024.

Da mesma forma, o Requerente pleiteia a revisão do contrato e não a sua anulação. Além do mais, a matéria analisada nos autos, se reveste de natureza indenizatória, por alegada lesão a direito subjetivo, sendo assim, não há que se falar em decadência.

Sendo assim, afasto as preliminares arguidas e passo ao mérito da contenda.

Mérito

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da
Súmula 297,
STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão
, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora
VALDIVINO CARLOS RAMALHO
não reconhece a contratação na modalidade de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto indevido.

Aquela é incisiva ao alegar que não contratou o cartão de crédito consignado, e sim, empréstimo consignado em folha de pagamento, pretendendo a conversão na modalidade que entende ter contratado.

O banco, por sua vez, discorreu acerca da regularidade da contratação, sustentando que os serviços foram contratados e utilizados de forma genuína.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que muito embora o contrato se refira a cartão de crédito consignado, não restou comprovado que a parte autora tivesse ciência acerca da natureza do termo firmado.

Ora, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou dinheiro à parte consumidora, que por sua vez, supôs que se tratava de uma operação de empréstimo consignado, quando na verdade, era saque mediante cartão de crédito.

Nesse liame, os descontos mensais a título de cartão de crédito, levaram quem o contraiu a acreditar que estava pagando parcelas do empréstimo consignado, quando estava diante de juros que perpetuariam o vínculo.

Aliás, para que fique claro, o funcionamento do empréstimo por cartão de crédito com reserva de margem consignável funciona da seguinte forma: o banco deposita o valor solicitado diretamente na conta bancária do cliente, mesmo antes do desbloqueio do cartão e sem que ele precise utilizá-lo. No mês seguinte, o pagamento integral é cobrado por meio de uma fatura.

Se o cliente quitar todo o valor na data de vencimento, a dívida é encerrada. Caso contrário, será descontado diretamente do salário apenas o
valor mínimo
da fatura. Sobre o restante da dívida, incidem juros rotativos, que geralmente são altos e prejudiciais.

Assim, no mês seguinte ao empréstimo, o cliente deverá pagar o valor total da fatura, que inclui o valor emprestado acrescido de juros e encargos. Esse pagamento acontece de duas maneiras: parte é descontada diretamente da folha de pagamento (valor mínimo), enquanto o restante é cobrado por meio de uma fatura enviada ao endereço do consumidor.

Como quem busca esse tipo de empréstimo geralmente não consegue quitar o valor total em um único mês, os juros, que são elevadíssimos, continuam sendo aplicados sobre o saldo devedor, mês após mês.

O problema é agravado pela falta de clareza e transparência do banco no momento da contratação. Muitas vezes, o consumidor acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas diretamente do salário, que um dia seriam completamente quitadas. Sem informações claras sobre o produto, o cliente não se preocupa em pagar mais do que o valor mínimo que é descontado mensalmente, acreditando ser apenas a parcela do empréstimo contratado.

No entanto, o que de fato ocorre é que esse valor mínimo cobre apenas os juros e encargos da dívida, sem reduzir o valor principal. Como resultado, os descontos continuam por tempo indeterminado. Em muitos casos, o consumidor só percebe a armadilha depois de anos pagando, quando constata que já quitou muito mais do que o valor que recebeu inicialmente, mas a dívida ainda persiste.

Essa prática é abusiva, pois viola os princípios da boa-fé e da transparência que devem nortear as relações contratuais.
O consumidor é induzido a erro pela falta de informações claras e completas sobre os termos da contratação, o que o coloca em uma situação de desvantagem extrema e perpetua o desequilíbrio contratual.

In casu
, sequer houve a comprovação de que a parte autora tivesse utilizado o cartão na função crédito.

(...)

Dessa forma, considerando que o banco Requerido não comprovou o efetivo recebimento e desbloqueio do cartão, nem mesmo, trouxe indícios do seu uso através de compras registradas em fatura, patente está o direito da parte requerente, restando configurada a falha na prestação de serviços.

Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido de conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado.

Em consequência, em face da conversão do contrato em contrato de empréstimo consignado, deve ser aplicado os juros da operação desta modalidade do mesmo período, segundo a taxa média de mercado, devendo considerar na adequação do contrato, os valores pagos pela parte autora das parcelas já descontadas e comprovadas nos autos.

No tocante ao pedido de restituição dos valores cobrados ilegalmente nos termos do art. 42 do CDC, verifica-se que no presente caso, não foi comprovada a má-fé da instituição bancária, ainda que os valores tenham sido cobrados de forma irregular.

Dessa forma, inaplicável a redação do parágrafo único do art. 42 do CDC, devendo a restituição ser computada na forma simples.

Quanto ao pedido de indenização, está é cabível sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente demonstrados os requisitos legais.

Com efeito, cobrança de forma diferente da contratação realizada certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral. Nesse sentido:

(...)

Aquele e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJMT Ap 42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial e converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência
para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja
suspensa
a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO

a parte requerida
BANCO BMG S.A.,
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º do CPC).

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a sua liquidação por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).”

Inconformado com a decisão,
BANCO BMG S.A.
interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo
imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente
, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, conforme se depreende dos autos,
VALDIVINO CARLOS RAMALHO
contratou, em 28/05/2010, o que o Banco Apelante denomina "
BMG Card
" ou "
Cartão de Crédito Consignado
" (
vide
ID. 298465856), modalidade que resultou em descontos mensais em sua folha de pagamento durante aproximadamente 13 anos, totalizando 115 parcelas no valor atualizado de R$ 43.198,10, muito superior ao crédito efetivamente recebido.

O ora Apelado, funcionário público estadual aposentado de 73 anos, afirma que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, tendo sido procurado por correspondente bancário que lhe ofereceu empréstimo com desconto em folha de pagamento, modalidade com características substancialmente distintas do produto efetivamente contratado.

O Banco Apelante, por sua vez, sustenta que o Apelado tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional, tendo utilizado o cartão para realizar saques mediante transferências bancárias (TED).

A questão central, portanto, reside em verificar se houve efetivamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor quanto à natureza e características do produto contratado ou se, ao contrário, houve indução a erro substancial, com violação ao dever de informação adequada, clara e precisa
.

Compulsando detidamente os autos,
verifico que assiste razão ao Autor/Apelado quando afirma ter sido induzido a erro substancial quanto à natureza e características do produto contratado
.

Em verdade, embora o Banco Apelante tenha apresentado contrato assinado pelo Autor/Apelado, demonstrando formalmente a contratação de cartão de crédito consignado, é preciso analisar a questão sob a ótica da teoria da vontade real, considerando não apenas a declaração expressa no instrumento contratual, mas também a efetiva intenção do contratante e o contexto em que a contratação ocorreu.

Nessa ordem de ideias, observo que o Autor/Apelado, funcionário público aposentado, buscava obter um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, modalidade que lhe permitiria organizar seu orçamento familiar com previsibilidade, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa com renda limitada.

No entanto, o que lhe foi ofertado foi um cartão de crédito consignado, modalidade substancialmente distinta do empréstimo consignado tradicional, principalmente quanto à forma de amortização da dívida e perpetuação dos descontos.

Enquanto no
empréstimo consignado tradicional
o valor das parcelas é fixo e o prazo para quitação é determinado, no
cartão de crédito consignado
apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício, fazendo com que a dívida aumente progressivamente pela incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente, perpetuando-se indefinidamente.

A indução a erro fica evidenciada pelo fato de que
o consumidor jamais utilizou o cartão para suas finalidades precípuas
(compras em estabelecimentos)
,
tendo apenas realizado saques
, o que demonstra que sua intenção era obter um valor para uso imediato, e não contratar um meio de pagamento continuado.

A indução a erro fica evidenciada por diversos fatores convergentes
:
primeiro
, o consumidor recebeu os valores via transferência bancária (TED) diretamente em sua conta (
Cf.
IDs. 298465857, 298465858, 298465859, 298465860 e 298465861), prática típica de empréstimo tradicional;
segundo
, não houve efetiva utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais (
vide
ID. 298465862);
terceiro
, o termo de adesão apresenta características híbridas, destacando o empréstimo consignado como modalidade principal e o cartão de crédito como modalidade secundária (
Cf
. ID. 298465856),
gerando confusão quanto ao produto efetivamente contratado
.

A propósito, assim já se manifestou este egrégio Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

De mais a mais
, a perpetuação dos descontos por mais de uma década, totalizando valor muito superior ao crédito recebido, sem perspectiva de quitação,
demonstra a onerosidade excessiva e a natureza abusiva da operação
.

Nessa perspectiva,
a abusividade contratual restou evidenciada,
eis que a
taxa de juros praticada (em 4,80% ao mês; 75,52 ao ano) mostrou-se manifestamente excessiva em comparação à taxa média de mercado para empréstimos consignados (1,51% ao mês na época da contratação), evidenciando a vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira.

É importante destacar, ainda, que a indução a erro substancial não se configura pela simples falta de leitura do contrato pelo consumidor, mas sim pela
deficiência no dever de informação clara, adequada e precisa por parte do fornecedor
, principalmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, como no caso em análise.

No caso em apreço,
o Banco Apelante não comprovou ter prestado informações claras, adequadas e precisas ao consumidor acerca das diferenças substanciais entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito consignado, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e à inexistência de prazo determinado para sua quitação.

A falta de transparência fica evidenciada, ainda, pelo fato de que o Banco Apelante não demonstrou ter informado ao consumidor sobre a perpetuação da dívida em razão do pagamento apenas do valor mínimo da fatura, nem sobre a necessidade de complementação do pagamento para a efetiva amortização do saldo devedor.

Nesse contexto, configurado está o vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, que estabelece:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

E o erro será substancial, nos termos do art. 139, inc. I, do Código Civil, quando “
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
”,

como é o caso da forma de amortização da dívida e do prazo para sua quitação.

Outrossim, a contratação viola frontalmente o art. 39, inc. IV e V, do CDC, que veda ao fornecedor “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
” e “
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
”.

Diante da configuração do vício de consentimento por erro substancial e da abusividade contratual, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza (1,51% ao mês, conforme taxa BACEN da época da contratação).

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada,
o que se fará em liquidação de sentença
,
deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela Parte Apelada
, sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da Parte Autora/Apelada, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

No entanto, se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido na
forma simples
–
e não dobrada
–, dada a
ausência de comprovação inequívoca de má-fé por parte do Banco Apelante
, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso.

Sobre o tema, anoto é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

No mais,
quanto aos danos morais, a decisão monocrática acertou ao reconhecer sua configuração
, na medida em que a
cobrança irregular, perpetuada por mais de uma década, causando desconto indevido em benefício de caráter alimentar de pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, mostrando-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso o valor arbitrado de R
$ 8.000,00
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025